Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012272-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A - CNPJ: 16.662.177/0001-93 (AGRAVANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (AGRAVADO), NEW FARM AGRONEGÓCIO EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), GUIOMAR MARIO PIZZATTO - CPF: 006.438.409-82 (ADVOGADO), DIOGO CELUPPI - CPF: 034.323.579-07 (ADVOGADO), SALETE CHIAPETTI - CPF: 139.693.319-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DA ARMAZENAGEM DOS GRÃOS CONSTRITOS - QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO DEVIDOS – MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à responsabilidade acerca do pagamento da armazenagem dos grãos, lhe incumbia, naquele momento processual, impugnar a decisão judicial ou cumpri-la em seus integrais termos, o que não ocorreu.

III - É evidente que a natureza dos embargos de declaração opostos na origem é protelatória, o que fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, como decidido pelo magistrado de piso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BRAZILIAN COMMODITIES AGRÍCOLA S/A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta de n. 1005835-82.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
OSMIR CHIAPETTI
, determinou que o exequente, ora agravante, promova o pagamento das despesas de armazenagem dos grãos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

Para tanto, o agravante alega que restou exitosa a busca e apreensão do montante 704.823 Kg de soja, equivalentes a 11.747,05 sacas de 60 Kg cada, que foram depositadas junto ao Armazém Sipal, até que as partes entabularam acordo para pagamento do débito que deu ensejo à execução, visando pôr fim à lide.

Pondera que o acordo ajustado com a parte adversa previa que esta arcaria com os encargos do processo, com base no princípio da causalidade, todavia, o juízo singular determinou o pagamento da armazenagem dos grãos no prazo de 48h, sob o argumento de que as custas e despesas processuais não englobariam a armazenagem.

Afirma que não deu causa à nenhuma das demandas, razão pela qual não pode subsistir a ordem de pagamento da armazenagem do produto, pois o acordo homologado possui cláusula expressa de que as custas/despesas processuais e honorários seriam arcadas pelo executado, ora agravado.

Aduz ser incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de caráter protelatório dos embargos interpostos na origem, notadamente porque a intenção dos referidos embargos era suprir a omissão a respeito das cláusulas constantes no acordo e que não foram observadas pelo juízo singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id. 133581193.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 135450679, suscitando a preliminar de preclusão. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou que o exequente, ora agravante, promova o pagamento das despesas de armazenagem dos grãos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa pecuniária, bem como lhe aplicou a multa pela interposição de embargos protelatórios.

Pois bem.

Consoante se infere da demanda executiva, na data de 24.03.2020, o juízo singular proferiu decisão, que se encontra acostada à id. 30644532, deliberando que os custos de armazenagem dos grãos constritos nos autos seriam de responsabilidade da exequente, ora agravante.

Por oportuno, transcreve-se o excerto do
decisum
:

“
Relativamente ao pedido formulado pela Sipal Indústria e Comércio Ltda sob o id. 30065478
determino
que, se possível, ou seja, caso o produto ainda esteja depositado naquele armazém, seja realizada a dedução da quantidade de grãos necessária, conforme cotação mercadológica do dia, para ressarcimento dos valores devidos em razão do armazenamento dos grãos até a data da realização da busca e apreensão, visto que,
após esta data eventuais despesas com o armazenamento devem ser suportadas pela ora exequente
. Realizada a operação ora autorizada, deverá a SIPAL, no prazo de 10 (Dez) dias, prestar contas nestes autos.”

Na data de 31.03.2022, o juízo de primeira instância prolatou nova decisão, nos seguintes termos:

“
Sem prejuízo, CUMPRA-SE a determinação retro de id. 70895271, procedendo-se a liberação dos grãos e, se necessário, oficie-se a SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
consignando que as despesas de armazenagem ficarão a cargo da exequente, consoante decisão de id. 30644532
.”

Como se vê, a despeito da irresignação da agravante, constata-se que a questão já foi examinada pelo juízo de base e, contra a decisão proferida ainda no ano de 2020, que determinou o custeio, pela requerente, das despesas de armazenagem dos grãos discutidos na lide, a agravante não se insurgiu a tempo e modo, de modo que a matéria discutida no presente recurso foi atingida pela preclusão.

Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à responsabilidade acerca do pagamento da armazenagem dos grãos, lhe incumbia, naquele momento processual, impugnar a decisão judicial ou cumpri-la em seus integrais termos, o que não ocorreu.

Assim, observa-se que a agravante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixou de manifestar a tempo e modo devidos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC)
”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)”
(TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022
)
(g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida.”
(TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2022) (g.n.)

Desse modo, é evidente que a natureza dos embargos de declaração opostos na origem é protelatória, o que fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, como decidido pelo magistrado de piso.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022